Tribunal: TJPA
Processo: 0425638-17.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0425638-17.2016.8.14.0301

APELANTE: NORTE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. REAJUSTE CONTRATUAL. PREVISÃO GENÉRICA NO CONTRATO. CONDICIONAMENTO À PACTUAÇÃO EXPRESSA EM TERMO ADITIVO. INEXISTÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE SUCESSIVOS TERMOS ADITIVOS SEM RESSALVAS. MANUTENÇÃO EXPRESSA DOS VALORES EM ADITIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AÇÃO DE COBRANÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Norte Locadora de Veículos e Serviços EIRELI – EPP contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, na qual se pleiteava o pagamento de reajustes contratuais anuais supostamente não aplicados durante a execução do Contrato Administrativo nº 040/2008, destinado à prestação de serviços de locação de veículos, com vigência de agosto de 2008 a agosto de 2014, prorrogado por cinco termos aditivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reajuste anual previsto no contrato administrativo possui aplicação automática; (ii) estabelecer se a ausência de pactuação expressa do reajuste nos termos aditivos impede a recomposição econômica pretendida; (iii) determinar a incidência dos institutos da supressio e do venire contra factum proprium em razão da conduta da contratada; e (iv) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal parcial das parcelas reclamadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato administrativo previu reajuste anual de preços, condicionando expressamente sua aplicação à formalização por meio de termo aditivo específico.

A celebração de sucessivos termos aditivos sem qualquer ressalva quanto à aplicação do índice de reajuste evidencia a opção negocial das partes pela manutenção dos valores originalmente pactuados.

O Terceiro Termo Aditivo estabeleceu, de forma expressa, a manutenção dos valores contratuais inalterados por novo período de vigência, afastando a incidência de reajuste naquele intervalo.

O não exercício reiterado do direito ao reajuste ao longo da execução contratual gera legítima expectativa na Administração Pública quanto à sua não exigência, autorizando a aplicação dos institutos da supressio e do venire contra factum proprium, à luz da boa-fé objetiva.

A periodicidade anual prevista na Lei nº 10.192/2001 não implica reajuste automático, subsistindo a necessidade de pactuação expressa quando o próprio contrato administrativo condiciona sua aplicação à formalização em termo aditivo.

Inexiste prova idônea de valor líquido, certo e exigível apta a embasar a pretensão indenizatória deduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reajuste contratual em contratos administrativos não possui aplicação automática quando o próprio ajuste condiciona sua incidência à pactuação expressa em termo aditivo.

A celebração reiterada de termos aditivos sem ressalva quanto a reajuste caracteriza opção negocial válida pela manutenção dos valores pactuados, à luz da boa-fé objetiva.

O não exercício continuado do direito ao reajuste gera legítima expectativa na Administração Pública e autoriza a incidência da supressio e do venire contra factum proprium.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; CPC, arts. 487, I, e 85, §11; Lei nº 8.666/1993, arts. 55, III, 57, II, e 65; Lei nº 10.192/2001, art. 3º, §1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.491.214/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta por Norte Locadora e Serviços EIRELI – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da ação de cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, DETRAN/PA.

Na origem, a autora ajuizou a demanda objetivando a condenação do ente público ao pagamento da quantia de R$ 915.520,40, referente a reajustes contratuais anuais supostamente não aplicados durante a execução do Contrato Administrativo nº 040/2008, celebrado para prestação de serviços de locação de veículos, cuja vigência perdurou de agosto de 2008 a agosto de 2014, com a celebração de cinco termos aditivos. Sustentou que a cláusula nona do contrato previa reajuste anual com base no IGPM/FGV, afirmando tratar-se de direito legalmente assegurado para preservação do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste.

Sobreveio sentença, em ID nº 31118189, que, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes as pretensões autorais, reconhecendo, em síntese, a incidência dos institutos da supressio e do venire contra factum proprium, ambos decorrentes do princípio da boa-fé objetiva, ao argumento de que a demandante firmou sucessivos termos aditivos sem qualquer ressalva quanto aos preços, gerando legítima expectativa de aceitação das condições contratuais. A decisão também destacou a ausência de obrigatoriedade automática do reajuste, bem como a necessidade de formalização por termo aditivo, nos termos do art. 55, III, da Lei nº 8.666/1993, além da insuficiência probatória quanto à demonstração do valor líquido, certo e exigível. Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a autora interpôs Apelação (ID nº 31118198), na qual sustenta, em síntese: (i) que o reajuste anual constitui direito do contratado e dever da Administração Pública, destinado à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 10.192/2001; (ii) que a assinatura dos termos aditivos sem ressalvas não configura renúncia válida a direito indisponível, nem autoriza a aplicação da supressio ou do venire contra factum proprium; (iii) que houve omissão do DETRAN/PA na formalização dos reajustes, apesar de reiterados requerimentos administrativos; (iv) que a manutenção do contrato sem reajuste implicaria enriquecimento sem causa da Administração; e (v) que eventual renúncia no terceiro termo aditivo seria inválida, por violar o art. 37, XXI, da Constituição Federal. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o julgamento de procedência do pedido inicial e a inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões (ID nº 31118204), o DETRAN/PA pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A sentença julgou improcedente a ação de cobrança proposta pela Norte Locadora e Serviços EIRELI – EPP contra o DETRAN/PA, por meio da qual se pretendia o pagamento de reajustes contratuais supostamente não aplicados no Contrato Administrativo nº 040/2008, entendendo o Juízo que, embora houvesse previsão contratual de reajuste anual, sua concessão dependia de formalização por termo aditivo, nos termos do art. 55, III, da Lei nº 8.666/1993, o que não ocorreu; além disso, reconheceu-se que a autora, ao celebrar sucessivos termos aditivos sem qualquer ressalva quanto aos preços, gerou legítima expectativa de aceitação das condições pactuadas, incidindo os institutos da supressio e do venire contra factum proprium, à luz do princípio da boa-fé objetiva, afastando-se, ainda, a tese de reajuste automático com base na Lei nº 10.192/2001 e ressaltando-se a ausência de prova idônea do valor líquido, certo e exigível, motivo pelo qual a demanda foi rejeitada com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a Norte Locadora e Serviços EIRELI, EPP faz jus ao recebimento de reajustes contratuais anuais (IGPM/FGV) não aplicados durante a execução do Contrato Administrativo nº 040/2008, não obstante a celebração de cinco termos aditivos sem ressalvas quanto aos preços, discutindo-se, em especial, (i) a alegada obrigatoriedade legal do reajuste como mecanismo de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, (ii) a possibilidade de afastamento dos institutos da supressio e do venire contra factum proprium, aplicados na sentença com fundamento na boa-fé objetiva, (iii) a necessidade de formalização do reajuste por termo aditivo e (iv) a suficiência da prova do valor cobrado.

DO MÉRITO

Segundo a antiga lei de licitações e contratos administrativos, é cláusula necessária do contrato administrativo a que estabeleça a data-base e periodicidade dos reajustes e os critérios de atualização monetária.

Segundo o artigo 55 da Lei nº 8.666/1993, vigente à época do contrato:

“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento
;”

Tal disposição decorre da preocupação do legislador com a manutenção, durante toda a vigência do contrato do respectivo equilíbrio econômico-financeiro, o qual se encontra consagrado no art. 37, XXI da CFRB, que estabelece a necessidade de manutenção das “condições efetivas da proposta” vencedora na licitação ou na contratação direta.

Nestes termos, a equação econômica é definida no momento da apresentação da proposta e leva em consideração os encargos do contratado e o valor pago pela Administração, devendo ser preservada durante toda a execução do contrato.

Nesse contexto, é incontroverso que o Contrato Administrativo nº 040/2008, celebrado entre as partes para a prestação de serviços de locação de veículos, previu expressamente, em sua cláusula nona, a possibilidade de reajuste anual dos valores contratados, condicionando a sua efetiva aplicação à necessária formalização por meio de termo aditivo.

Vejamos:

A referência ao prazo de 12 (doze) meses decorre do fato de que o ajuste originário, conforme disposto na cláusula sexta, foi firmado com vigência inicial de igual período, admitindo-se a sua prorrogação sucessiva, a critério da Administração e mediante termo aditivo, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses.

Vejamos:

Para o objeto contratado, restou estabelecido o respectivo valor da contraprestação na cláusula sétima, que disciplinou o preço e as condições de pagamento.

Vejamos:

Assim, a cláusula nona não instituiu reajuste automático, mas apenas definiu o índice a ser aplicado em eventual recomposição dos valores contratuais, subordinando, de forma inequívoca, a sua incidência à celebração de termo aditivo específico que o incorporasse à prorrogação contratual.

Cuida-se de cláusula que, embora voltada à preservação do equilíbrio econômico-financeiro, submete a sua concretização à forma e ao procedimento expressamente pactuados, nos termos da legislação de regência.

Nessa linha, o Primeiro Termo Aditivo limitou-se a promover a retificação das cláusulas sexta, relativa à vigência do contrato; sétima, atinente ao preço e às condições de pagamento; e oitava, concernente à indicação dos recursos orçamentários, sem qualquer previsão expressa de reajuste dos valores originalmente pactuados.

Vejamos:

Consoante dispõe o Primeiro Termo Aditivo, as demais cláusulas contratuais não expressamente modificadas permaneceram integralmente ratificadas, preservando-se, portanto, o conteúdo normativo originalmente pactuado entre as partes.

Vejamos:

Portanto, não houve disposição específica em termo aditivo acerca da aplicação do índice de reajuste, mas mera ratificação da cláusula que prevê a necessidade de disposição própria nos termos aditivos.

Nesse contexto, entende-se, que a ratificação se deu quanto a possibilidade de reajuste, aplicando-se o índice IGPM-FGV, e não ao reajuste propriamente dito, o que caberia as partes, em âmbito negocial segundo os seus interesses, aplicar ou não o referido índice.

No mesmo sentido se acordou os termos do segundo termo aditivo. Conforme constam dos autos, as partes retificaram as cláusulas quarta e sexta do termo originário que tratam sobre as obrigações da contratada e sobre a vigência do contrato, nada estipulando sobre a efetiva aplicação do índice de reajuste de preço, conforme pactuado no contrato originário.

Se não bastasse isso, no Terceiro Termo Aditivo as partes pactuaram expressamente a alteração da cláusula sétima, relativa ao preço e às condições de pagamento, para estabelecer que os valores contratuais permaneceriam inalterados pelo período subsequente de vigência, reforçando, de forma inequívoca, a inexistência de qualquer deliberação quanto à aplicação do índice de reajuste previsto no contrato originário.

Vejamos:

Do trecho destacado, extrai-se de forma clara o
propósito de manutenção dos valores originalmente pactuados
, circunstância que, aliada à ausência de qualquer disposição específica acerca da aplicação do índice de correção previamente estabelecido, conforme expressamente exigido pelo próprio contrato administrativo, conduz à única interpretação possível: a de que as partes optaram pela não incidência de reajuste naquele período.

Ademais, tanto o Quarto quanto o Quinto Termo Aditivo permaneceram silentes quanto à aplicação do índice de correção monetária, limitando-se a prorrogar a avença e a ratificar as cláusulas não expressamente modificadas, preservando, assim, a orientação originária de que eventual reajuste dependeria de previsão clara e expressa em termo aditivo específico.

Nesse contexto, no caso concreto, o óbice à aplicação do reajuste não decorre unicamente da incidência dos institutos da
supressio
ou do
venire contra factum proprium
, mas, sim, do próprio regime jurídico contratual livremente estabelecido entre as partes, que ao prologarem o contrato original, aturam negocialmente estabelecendo, dentro dos limites do contrato, o respectivo preço.

Porém, ainda que por reforço de argumentação é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação do princípio da boa-fé objetiva aos contratos administrativos.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. FIRMADO O TERMO ADITIVO, COM A FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NÃO CABE AO PARTICULAR PLEITEAR A RECOMPOSIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta pela empresa Wala Engenharia Ltda. em desfavor do Estado de Mato Grosso do Sul, discutindo os contratos 020/2013, 021/2013 e 033/2013 e aditivos, nos quais a referida empresa prestou serviços de manutenção e conservação das rodovias não pavimentadas, nas regiões de Corumbá, Miranda e Jardim. II - Para tanto, sustentou a parte autora que todos os contratos possuem a mesma redação, dispondo a cláusula 3.3 que "No caso da execução do objeto ultrapassar período superior a 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta, este terá o saldo contratual reajustado pelo índice utilizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT". Afirmou que as propostas de todos os contratos foram apresentadas em meados de dezembro de 2012, de modo que o reajuste dos valores dos contratos deveriam ocorrer a partir de dezembro de 2013, contudo nunca foram pagos os reajustes previstos. O valor da causa foi estimado em R$ 1.143.562,05 (um milhão, cento e quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinco centavos), a título de reajustes contratuais não pagos. III - A sentença de procedência foi parcialmente alterada pelo Tribunal de origem relativamente aos índices a serem aplicados.
IV - Está incontroverso nos autos que, em negociação de termo aditivo de contrato administrativo, não houve tratativa sobre reajuste de preços, conforme estava previsto em cláusula contratual inicial.
Logo, não é necessário revolver matéria fática ou analisar conteúdo contratual, porque tais fatos já foram definidos nos autos e julgados pelas instâncias ordinárias. V - Inaplicável ao recurso especial obstado às Súmulas n. 5 e 7 do STJ, visto que o conhecimento da irresignação prescinde da análise de provas ou das cláusulas do contrato, já que os pressupostos fáticos e contratuais estão perfeitamente descritos no aresto recorrido, demandando-se, unicamente, a qualificação jurídica de tais de modo diverso do que feito pela Corte de origem. De fato, as cláusulas contratuais foram expressamente descritas pelo Tribunal de origem, ficando incontroversas. VI - Posto isso, não se olvida que esta Corte já se posicionou no sentido de que "a equação econômico-financeira é a relação de adequação entre os encargos do contratado e sua remuneração pela Administração Pública, a qual deve ser mantida durante toda a execução do acordo. Por isso, se houver alteração de um dos lados da equação, deverá ocorrer modificação no outro."(AREsp n. 1.783.990/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022.) VII - Com efeito, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo é um imperativo da equidade contratual, assegurado pelo art. 37, XXI, da Constituição.VIII - Assim, o"reajustamento dos preços"constitui-se em um dos instrumentos legais aptos a readequar a equação econômico-financeira contratual, com previsão no art. 40, XI, art. 55, III e art. 65, § 8º, da Lei Federal n. 8.666/1993, compreendendo, por sua vez, o"reajuste de preços em sentido estrito"e a"repactuação", destinados à recomposição de perdas inflacionárias no contrato, apresentando como data-base a data prevista para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir.IX - O reajuste é instrumento apto a reequilibrar economicamente contrato em razão da variação de custos de produção no curso normal da economia, provocada, em especial, pelo processo inflacionário.X - Vincula-se a um índice específico, definido previamente no instrumento contratual, com observância da Lei Federal n. 10.192/2001 (art. 3º, § 1º), de forma que, alcançado o prazo de 12 meses entre a data da apresentação da proposta ou do orçamento a que ela se refere e o adimplemento da prestação, assegura-se o reajustamento em sentido estrito pela administração, podendo considerar o"reajuste em sentido estrito"como um direito do contratado, decorrente da garantia constitucional de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (art. 37, XXI, CF). De fato, a Lei n. 10.192/2001 prevê: "Art. 3o Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. § 1o A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste artigo será contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir."XI - Lado outro, realizada a contratação, qualquer mudança superveniente da situação fática contratada remete ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, na esteira do que dispõem os arts. 57, § 1º, 58, I e §§ 1º e 2º, e 65, II, d e § 6º, da Lei n. 8.666/1993.XII - E justamente o princípio do equilíbrio econômico-financeiro que permite que o contrato administrativo preserve, durante a sua vigência, a comutatividade programada pelos contratantes ao tempo da sua celebração. É importante ter presente que o equilíbrio econômico-financeiro tem como parâmetro a correlação obrigacional existente ao tempo da celebração do contrato, mesmo porque objetiva mantê-la estável durante o desenvolvimento da relação contratual.
Não se nega, outrossim, que a prorrogação de contratos de prestação de serviços continuados, disciplinada no art. 57, II, da Lei n. 8.666/1993, condiciona o ajuste à obtenção de condições mais vantajosas para a administração. Lado outro, a prorrogação não é impositiva ao particular, constituindo ato consensual livremente negociado
.XIII - Percebe-se que a Lei n. 8.666/1993 dispõe que, por acordo entre as partes, o contrato poderá ser alterado, "para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico -financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual", sendo certo que, "em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico -financeiro inicial" (art. 65, II, d, e § 6º).XIV - De fato, o aditamento e o reajuste são atos discricionários da administração, devendo-se atentar ainda pela proibição de revisão dos respectivos montantes fora das condições fixadas na legislação (Lei n. 10.192/2001, art. 3º) e, se fosse caso, até no próprio contrato renovado e observado seu termo de vigência (art. 40, XXI e art. 65, § 8º, Lei n. 8.6661993) e não aqueles já extintos.
XV -

No caso, o acórdão desconsiderou a condicionante presente na literalidade do inciso II, que expressamente prevê que a prestação de serviço poderá ter a sua duração prorrogada, sem perder de vista a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração
.
XVI - Diante de todo o exposto, não se tratando de alteração unilateral do contrato, nem tampouco da ocorrência de fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, cujas consequências não poderiam ser planejadas e nem estimadas, na formalização dos aditamentos, não há falar em prejuízos se não constou expressamente a repactuação dos reajustes.XVII - Com efeito, como não houve previsão expressa de reajustes nos instrumentos livremente firmados pelas partes, tendo os aditivos sido celebrados de forma consensual, não há fundamento legal para que a contratada pleiteie indenização sob pretexto de reequilíbrio contratual.XVIII - Tais documentos, cuja validade nenhuma das partes questiona, confirmam que, durante o período de cada aditivo, não havia previsão de correção e, depois, que as partes, livremente, a cada prorrogação, não fizeram qualquer ressalva de pendência de períodos anteriores, não há direito assegurado à autora, ora recorrida.XIX - Diante desta circunstância, pode-se afirmar que a imposição de incidência de índice de reajuste de preços de forma não acordada pelas partes e de forma retroativa retira o próprio pressuposto fático que fundamentou a prorrogação/renovação, qual seja, a vantajosidade da contratação.XX - Merece registro, ainda - e a título meramente ilustrativo - que a recorrida abdicou de seu direito ao reajuste em momento oportuno para obter a renovação da relação contratual e posteriormente, após o final da vigência do contrato, cobra tais reajustes de maneira retroativa. Diante desse contexto, malferiu aos postulados da probidade e da boa-fé, de forma que o acórdão que tutelou a pretensão da recorrida também vilipendiou os arts. 133 e 422 do Código Civil.XXI - Assim, à luz das premissas fixadas no acórdão objurgado, a recorrida, após o encerramento da relação contratual, veio a juízo pleitear o pagamento de diferenças retroativas relativas a reajustes que seriam previstos no contrato. Todavia, como igualmente assentado nas mesmas premissas, não houve qualquer manifestação da recorrida no sentido de exercer seu direito ao reajuste em momento oportuno, somente vindo a fazê-lo quando se aproximava o termo final da relação contratual.XXII - Ao que se tem, o não exercício do direito ao reajuste, de maneira reiterada ao longo do tempo durante a execução do contrato, gerou no recorrente a expectativa de que a recorrida havia renunciado ao seu direito, uma vez que não lhe faltaram oportunidades para tanto.XXIII - Consequentemente, deve prevalecer no caso, diante das particularidades da causa, o dever de boa-fé que deve nortear as relações, antes, durante e após a execução dos contratos, não observado pela parte recorrida, sobretudo em relação a vedação ao comportamento contraditório (venire in contra factum proprium) e da supressio, subprincípios da boa-fé objetiva.
Nesse sentido: REsp n. 1.202.514/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 30/6/2011; REsp n. 1.803.278/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, D Je de 5/11/2019) XXIV - Com efeito, o princípio da boa-fé objetiva "torna inviável a pretensão da recorrente, de exigir retroativamente valores a título de diferença, que sempre foram dispensados, frustrando uma legítima expectativa, construída e mantida ao longo de toda a relação contratual pela recorrida" (REsp n. 1.323.404/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2013, D Je 5/9/2013).
XXV - Portanto, ainda que os termos aditivos de renovação da vigência do prazo do contrato tenham mantido inalterada a cláusula do contrato inicial que previa o direito ao reajuste do valor pactuado - argumento aduzido na decisão recorrida para garantir o direito ao reajuste da recorrida -, o não exercício deste direito em momento oportuno, de forma reiterada por parte da recorrida, gerou no recorrente a legítima expectativa de que esta não fosse mais exercê-lo.XXVI - Ou seja, ainda que mantida a previsão genérica do direito ao reajuste nas renovações contratuais, o fato de não ter havido qualquer manifestação, expressa ou tácita, da recorrida no sentido de exercer efetivamente tal direito quando presentes os requisitos necessários para tanto, gerou no recorrente a expectativa de que, a cada renovação, a recorrida renunciava o direito de reajuste pelos últimos doze meses passados.
XXVII - Correta a decisão agravada que deu provimento ao recurso especial do Estado de Mato Grosso do Sul julgando improcedente a pretensão e invertendo-se os ônus sucumbenciais.XXVIII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2491214 MS 2023/0381355-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)”

Com efeito, embora houvesse previsão contratual de reajuste em hipóteses de prorrogação, tal recomposição estava expressamente condicionada
à formalização por termo aditivo
, o que não ocorreu em nenhuma das repactuações realizadas. O que se ratificou, reiteradamente, foi apenas a possibilidade abstrata de reajuste, a critério das partes, mediante a aplicação do índice IGPM-FGV, opção que, contudo, não foi exercida ao longo da execução contratual.

Nesse sentido, não se pode duvidar que a ausência de previsão nos termos aditivos da aplicação do reajuste do preço, se dá por opção das partes como meio de manutenção do contrato, considerando os legítimos interesses das partes pactuantes na preservação do contrato administrativo.

Não se trata de renúncia a recomposição contratual, mas sim de mero exercício da atividade negocial a cada lapso de tempo contratualmente estabelecido para a sua ocorrência, a fim de atender o interesse do particular em se manter vinculado à Administração Pública e desta própria em alcançar de forma célere e dentro das suas possibilidades orçamentárias a prestação dos serviços contratados.

Nesse cenário, portanto, não merece guarida a tese sustentada pela apelante no sentido de que o reajuste contratual consubstanciaria dever automático da Administração Pública quando as próprias partes estabeleceram de forma distinta.

A Lei nº 10.192/2001 limita-se a estabelecer a periodicidade mínima anual para a recomposição de preços, não afastando a exigência de prévia e expressa formalização contratual, especialmente quando o próprio ajuste condiciona, de modo inequívoco, a incidência do reajuste à celebração de termo aditivo específico.

Sendo assim, quando o
contrato condiciona a recomposição dos valores à observância de determinada forma, como a formalização por termo aditivo, não cabe ao Poder Judiciário afastar tal exigência, sob pena de subverter a lógica da contratação administrativa e promover indevida flexibilização das normas que regem a atuação da Administração Pública
.

Diga-se, ademais, que a cada prorrogação da vigência contratual, a vontade das partes se manifestou de forma expressa e formal, por meio da celebração dos respectivos termos aditivos. Não se está diante de simples contrato de execução continuada cujo prazo se prolongou automaticamente por período superior a doze meses, mas, sim, de sucessivos ajustes bilaterais, nos quais as partes detinham plena liberdade, dentro dos limites traçados no contrato originário e na legislação de regência, para repactuar as cláusulas contratuais, inclusive aquelas de natureza econômico-financeira.

Assim, sendo expressa a previsão contratual de que o reajuste dependeria de termo aditivo, e inexistindo tal formalização em qualquer das extensões pactuadas, é juridicamente inequívoco que, em cada novo ajuste, optaram os contratantes pela manutenção dos valores originalmente avençados, não sendo possível reconhecer, a posteriori, reajuste que não foi objeto de pactuação formal.

No caso concreto, apesar da vigência contratual por aproximadamente seis anos e da celebração de cinco termos aditivos, não houve, em nenhum deles, cláusula específica acerca do reajuste ou correção monetária, circunstância que, por si só, inviabiliza o reconhecimento judicial da obrigação pretendida. Ademais, como explanado, no Terceiro Termo Aditivo, os contratantes estabeleceram expressamente que os
“valores praticados atualmente mantém-se inalterados pelos próximos 12 (doze) meses”
, conforme cláusula sétima.

Não se está a negar a relevância constitucional do equilíbrio econômico-financeiro, mas a afirmar que a sua recomposição, no âmbito dos contratos administrativos, deve observar a forma, o procedimento e os limites previamente estabelecidos pelas próprias partes e pela legislação de regência.

A sentença recorrida, portanto, encontra-se em perfeita consonância com o regime jurídico aplicável, não merecendo reparo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do apelo e do trabalho adicional recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em 2% (dois por cento), totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, observado o limite legal.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/02/2026